Tribunal: STF
Processo: RE 606877
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO 
   ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA.
I - A afronta à Constituição, se 
   ocorrente, seria indireta, uma vez que a questão debatida no caso 
   foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à 
   espécie (Medida Provisória 43/2002 e Lei 10.549/2002). Incabível, 
   portanto, o recurso extraordinário.
II - Agravo regimental 
   improvido.